Tribunal: TJMT
Processo: 1006201-55.2021.8.11.0007
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006201-55.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO VITOR NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 062.052.191-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMANTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – CIRURGIA DE URGENCIA – COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE E A NECESIDADE DO TRATAMENTO ATESTADO POR MÉDICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, conforme Tese nº 793, firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, necessária a concessão da tutela jurisdicional para a viabilização do procedimento cirúrgico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência, que confirmou os termos e prazos da tutela provisória deferida e condenou a reclamada ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de dez dias, a realizar o procedimento pleiteado, com a transferência e internação do autor para hospital que disponha de médico especialista em ortopedia ou traumatologia
ou em cirurgia de quadril, para a realização de tratamento cirúrgico de fratura subtrocanteriana e demais procedimentos que se fizerem necessários, cujo transporte deve se dar por meio compatível com o quadro crítico de saúde deste, se necessário, pagamento das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão.

Inconformado, o recorrente/autor pleiteia a reforma da sentença
a quo
, e consequentemente, a condenação solidária dos recorridos, ou seja, determinada a
procedência da ação em face do Município de Alta Floresta.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023